Tribunal: TJSP
Processo: 2033264-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Juntada extemporânea de documentos – Impossibilidade – Ausência de comprovação de que as notas fiscais, datadas de 2009, só teriam se tornado conhecidas, acessíveis ou disponíveis após a fixação do valor do dano material – Inteligência do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Recurso desprovido, prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000511880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033264-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, é agravado TNG COMÉRCIO
DE ROUPAS LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo de
instrumento e julgaram prejudicado o agravo interno. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 51642
AGRAVOS
No
2033264-76.2020.8.26.0000
e
2033264-76.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
AGRAVANTE Carrefour Comércio e Indústria Ltda.
AGRAVADA TNG Comércio de Roupas Ltda.
JUIZ Raphael Garcia Pinto
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA

Juntada
extemporânea de documentos
Impossibilidade

Ausência de comprovação de que as notas fiscais,
datadas de 2009, só teriam se tornado conhecidas,
acessíveis ou disponíveis após a fixação do valor do dano
material Inteligência do art. 435, parágrafo único, do
Código de Processo Civil
Recurso desprovido,
prejudicado o agravo interno.

Trata-se de agravo de instrumento tirado dos autos de “liquidação
parcial de sentença por arbitramento” (fls. 1 autos de origem) ajuizada por TNG
Comércio de Roupas Ltda. contra Carrefour Comércio e Indústria Ltda., não se
conformando esta com a decisão de fls. 312 (autos de origem), em que o Juiz de
Direito rejeitou o pedido de homologação de novos cálculos, sob o fundamento de
que a apresentação de documentos estaria preclusa. Sustenta a agravante, em síntese,
que após terem sido fixados os danos materiais por ela devidos à autora em R$
110.879,90, com incidência de correção monetária pela tabela prática e juros de 1%
ao mês, ambos contados desde 04/05/2009 até o pagamento, encontrou 22 notas
fiscais de devolução de mercadorias, apontando que 881 jaquetas não foram
vendidas. Assim, afirma que seu proveito econômico teria sido inferior ao fixado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pelo juízo, sendo também inferior o valor devido a título de danos materiais. Invoca o
art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação da
tutela recursal e o final provimento do recurso “para que sejam consideradas, para
fins de cômputo do valor devido, as notas de devolução apresentadas às fls. 269/307
dos autos.”. Foi indeferido o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela
recursal (fls. 21/22). Contraminuta a fls. 28/42. A agravante interpôs agravo interno
contra a decisão monocrática do Relator (fls. 01/11 dos autos em apenso).
É o relatório.
De início, anota-se que, com o julgamento do recurso nesta
oportunidade, resta prejudicado o agravo interno de fls. 01/11 dos autos em apenso
(no 2033264-76.2020.8.26.0000/50000).
Ressalte-se, outrossim, não ter perdido o objeto o presente recurso
com o julgamento do Agravo de Instrumento no 2275950-36.2019.8.26.0000, como
alegado pela agravada, já que, envolve questão correlata, desdobramento do que
anteriormente foi decidido.
O recurso não comporta provimento.
Pretende a agravante que sejam considerados novos documentos para
o cômputo do valor devido a título de danos materiais à agravada, após já ter sido a
questão decidida pelo Juiz de Direito.
Sem razão, contudo.
Dispõe o art., 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que
“Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição
inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou
disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo
que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso,
avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.”.
No caso, foi regularmente oportunizada à agravante a apresentação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
documentação comprobatória do proveito econômico obtido com a venda das
jaquetas (fls. 160 autos de origem).
Com efeito, não se consideram notas fiscais datadas de 2009 como
documentos novos ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a
fixação pelo juízo a quo do valor dos danos materiais (fls. 224/227 autos de
origem), inexistindo justificativa plausível pela agravante para sua juntada
intempestiva aos autos. O mero fato de serem antigas não se revela suficiente para
tanto.
Nesse sentido:
“PROCESSO PROCON Auto de infração Multa Receita
mensal bruta Arbitramento Preclusão Possibilidade: - A não comprovação
da receita mensal bruta pelo autuado no momento oportuno torna preclusa a
impugnação. - Embora o "documento novo" a que se refere o art. 435 do NCPC
inclua aquele que se tornou acessível após a inicial ou a contestação, cabe à
parte demonstrar o justo motivo da extemporaneidade, sob pena de não
conhecimento do documento.” (Apelação Cível no 1025939-10.2017.8.26.0053
- São Paulo, 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, em 12/03/2020).
“PRELIMINAR Ré que juntou documentos novos após a
prolação da sentença Ausência de fato novo Provas já em posse da
financeira que deveriam ter sido juntadas com a contestação, a possibilitar o
contraditório em sua plenitude Documentos não admitidos - Inteligência do
artigo
434
e
seguintes
do
CPC.
(...)” (Apelação
Cível
no
1006293-84.2015.8.26.0408 - Ourinhos, 15a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Mendes Pereira, em 09/03/2020).
Assim, irrepreensível a decisão agravada ao considerar preclusa a
apresentação de documentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nega-se provimento ao recurso, prejudicado o agravo interno (autos no
2033264-76.2020.8.26.0000/50000).

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator